Tribunal: TJPA
Processo: 0129113-54.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0129113-54.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ALCINEIA DE ARAUJO PALHETA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL – INADIMPLEMENTO –
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EXTEMPORÂNEA – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO INSCULPIDO NO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.656/1998 – CANCELAMENTO INDEVIDO – NEGATIVA DE COBERTURA –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – MUNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS DA PARTE VENCIDA – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade do cancelamento unilateral do plano de saúde pela operadora requerida/apelante; a inocorrência de dano moral; a necessidade de minoração do quantum indenizatório; bem assim a impossibilidade de condenação da operadora apelante ao pagamento dos múnus sucumbenciais.

2 – A
teor d
o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/1998, a administradora do plano de saúde pode rescindir unilateralmente o contrato, desde que fique comprovado que o contratante não pagou a mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses. Além disso, é necessário que a administradora do plano de saúde notifique o consumidor dentro do 50º (quinquagésimo) dia de inadimplência.

3 – Hipótese em que,
não obstante seja incontroverso o inadimplemento das mensalidades do plano de saúde referentes aos meses de agosto/2015 e setembro/2015, a notificação foi realizada de forma extemporânea, sendo postada no dia 13/11/2015 e recebida pela autora/apelada em 17/11/2015, ou seja, 57 (cinquenta e sete) dias após o inadimplemento do mês de setembro de 2015, não atendendo assim o prazo previsto no
art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/1998, razão pela qual
não pode ser considerada válida, circunstância que, via de consequência, torna igualmente ilícita a rescisão unilateral do contrato perpetrado pela operadora.

4 – C
ancelamento do plano de saúde da autora/apelada, que além de inobservar os requisitos legais para resilição, impediu a realização de exame (Pet Scan) pela autora e, ainda mais grave, obstou a continuidade por esta do tratamento médico oncológico indicado pelo seu médico.

5 – C
onstatada a ilicitude no cancelamento do plano de saúde, bem como a lesão extrapatrimonial decorrente dessa conduta, emerge o nexo de causalidade entre o dano e a ação, constituindo assim a responsabilidade civil e, por conseguinte o dever de indenizar.

6
–
Observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, tenho que o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se
adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado.

7 –
Por fim, em atenção ao princípio da sucumbência, recai a parte vencida na demanda suportar os ônus sucumbenciais quando esta não for beneficiaria da gratuidade de justiça, razão pela qual, é incabível a alegação da operadora de plano de saúde, ora apelante, de que a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deva ser afastada.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 07 de junho de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0129113-54.2016.8.14.0301

APELANTE:

UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
ALCINEIA DE ARAÚJO PALHETA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DR. JORGE DE MENDONÇA ROCHA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
ajuizada contra si por
ALCINEIA DE ARAÚJO PALHETA
,

julgou procedente o pleito formulado na exordial.

Em sua inicial (ID.
7155713
), narrou a autora/apelada
ser usuária do plano de saúde administrado pela requerida desde 2007, encontrando-se acometida com câncer, destacando que ao precisar dos serviços médicos contratados, teria sido surpreendida com a informação do cancelamento unilateral do contrato em razão do inadimplemento da mensalidade referente ao mês de setembro de 2015.

Afirmou ainda, não ter sido previamente notificada pessoalmente acerca da pendência e do risco de cancelamento do plano de saúde; bem assim que tal fato teria obstado a continuidade do seu tratamento de saúde.

Pleiteou assim, liminarmente a concessão de tutela de urgência para fosse determinada a sua reintegração ao plano de saúde administrado pela requerida e, em decisão definitiva, a confirmação da liminar e a fixação de indenização por danos morais.

Juntou a autora, documentos aos autos com escopo de subsidiar seus pleitos.

Em decisão de ID.
7155818, foi deferida parcialmente pelo juízo de origem a tutela de urgência pleiteada.

Em contestação (ID.
7155823), arguiu, em síntese, a requerida a preliminar de carência da ação e, no mérito, a inexistência de ato ilícito em razão da legalidade do cancelamento do plano de saúde em razão do inadimplemento contratual da autora
; bem assim alegou a inocorrência de danos morais, pugnando pela improcedência da exordial.

Juntou a requerida, documentos aos autos com escopo de subsidiar suas alegações.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
7155851
), que julgou procedente a pretensão exordial para confirmar a liminar deferida, determinando a reintegração da autora ao plano de saúde administrado pela operadora requerida; condenando-a ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais); bem assim ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dessa decisão, opôs a requerida embargos de declaração (ID.
7155852
), que, por sua vez foram rejeitados pelo juízo primevo (ID.
7155854
).

Inconformada, a requerida
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

interpôs Recurso de Apelação (ID.
7155859
).

Alega que a sentença vergastada teria incorrido em
erro in judicando
, visto
que a operadora, ora apelante, teria atuado no estrito cumprimento do disposto na Lei n. 9.656/1998 e nas Resolução Normativas da ANS
.

Afirma que o cancelamento do plano de saúde da autora/apelada teria observado os requisitos insculpidos no art. 13, inciso II da
Lei n. 9.656/1998, inexistindo qualquer ilegalidade no procedimento.

Argui que a parte
autora, ora apelada, seria devedora contumaz, visto que corriqueiramente deixava de pagar pontualmente as mensalidades do plano de saúde.

Aduz
que em observância ao princípio da legalidade, não caberia ao Poder Judiciário estabelecer obrigações para além do disposto em lei e no contrato avençado entre as partes.

Arrazoa que inexistiria efetiva comprovação da ocorrência de danos morais aptos a ensejar o dever de indenizar; bem assim que o quantum indenizatório fixado a esse título seria exacerbado.

Sustenta ainda, ser incabível a condenação da operadora do plano de saúde requerida, ora apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, de modo que estes devem ser suportados exclusivamente pela autora/apelada.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença testilhada, seja julgado improcedente a demanda exordial.

Em contrarrazões (ID.
7155862), aduz a apelada não assistir razão a operadora apelante em suas alegações, defendendo o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença de piso.

O feito foi originalmente distribuído à relatoria do Exmo. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, que, se declarou suspeito para atuar na demanda (ID. 8077067).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Intimada a se manifestar (ID.
8178571
), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID.
8896117
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade do cancelamento unilateral do plano de saúde pela operadora requerida/apelante; a inocorrência de dano moral; a necessidade de minoração do quantum indenizatório; bem assim a impossibilidade de condenação da operadora apelante ao pagamento dos múnus sucumbenciais.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que a sentença vergastada teria incorrido em
erro in judicando
, visto
que a operadora, ora apelante, teria atuado no estrito cumprimento do disposto na Lei n. 9.656/1998 e nas Resolução Normativas da ANS
; que o cancelamento do plano de saúde da autora/apelada teria observado os requisitos insculpidos no art. 13, inciso II da
Lei n. 9.656/1998, inexistindo qualquer ilegalidade no procedimento; que a parte
autora, ora apelada, seria devedora contumaz, visto que corriqueiramente deixava de pagar pontualmente as mensalidades do plano de saúde;
que em observância ao princípio da legalidade, não caberia ao Poder Judiciário estabelecer obrigações para além do disposto em lei e no contrato avençado entre as partes; que inexistiria efetiva comprovação da ocorrência de danos morais aptos a ensejar o dever de indenizar; bem assim que o quantum indenizatório fixado a esse título seria exacerbado.

Do Cancelamento do Plano de Saúde

Como é sabido, a teor d
o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/1998, a administradora do plano de saúde pode rescindir unilateralmente o contrato, desde que fique comprovado que o contratante não pagou a mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses. Além disso, é necessário que a administradora do plano de saúde notifique o consumidor dentro do 50º (quinquagésimo) dia de inadimplência, senão vejamos:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência;

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.

Desse modo, para o cancelamento do plano de saúde, na hipótese de inadimplemento, a administradora deve observar dois requisitos, quais sejam, o período superior a 60 (sessenta) dias de inadimplência e realização de notificação dentro do 50º (quinquagésimo) dia.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ENUNCIADO Nº 608, DA SÚMULA DO STJ.
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI Nº 9.656/98.
ART. 17, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 195/2009, DA ANS. NOTIFICAÇÃO.
PRAZO LEGAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REINGRESSO EM PLANO DE SAÚDE MAIS CARO. ABUSIVIDADE
. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. PREJUÍZO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. [...]
3. O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, permite a rescisão unilateral de contrato de seguro de saúde por falta de pagamento, mas exige a observância de dois (02) requisitos cumulativos: inadimplemento por prazo superior a sessenta (60) dias e a comunicação da falta de pagamento ao segurado até o quinquagésimo (50º) dia do vencimento da obrigação.
4. Os contratos de planos de assistência à saúde de autogestão podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze (12) meses e mediante a notificação prévia da outra parte com antecedência mínima de sessenta (60) dias, a teor do disposto no art. 17, parágrafo único, da Resolução nº 195/2009, da ANS. Não sendo observado um desses requisitos legais, qual seja, a notificação prévia da beneficiária, é inviável a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em discussão, devendo ser mantida a sentença que determinou o restabelecimento do plano contratado. 5. É cabível indenização por dano material, desde que efetivamente comprovado o prejuízo sofrido pela parte autora, em função da impossibilidade de usufruir do plano anteriormente contratado, vindo a arcar com o pagamento de mensalidades muito acima dos valores, em decorrência da necessidade de prosseguir com o tratamento de saúde. 6. O cancelamento indevido do plano de saúde, sobretudo quando feito em prejuízo de beneficiários com idade superior a oitenta (80) anos, etapa da vida em que a saúde é mais fragilizada e a assistência do plano de saúde se mostra ainda mais importante, extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e enseja a compensação pelo dano moral sofrido. 7. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. 8. Apelação da ré não provida. Recurso adesivo dos autores não provido.

(TJ-DF 07049812720218070001 DF 0704981-27.2021.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 23/09/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJE: 05/10/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ORBIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE.

ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. CANCELAMENTO DE FORMA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. [...]
Consoante observado pelo magistrado sentenciante, os documentos carreados aos autos com a inicial comprovam que o autor estava adimplente com todas as prestações do contrato, o que faz cair por terra a inadimplência do autor alegada pela apelante (empresa estipulante), responsável pela inclusão/exclusão de segurados. Por outro lado, mesmo em caso de inadimplência (que não ocorreu), o cancelamento do plano do autor, ainda assim teria se dado de forma temerária, eis que unilateral e sem a demonstração do cumprimento do disposto no inciso II do art. 13, da Lei nº 9.656/98, que prevê o decurso do prazo de 60 dias, com notificação até o 50º dia, violando, ainda, o dever anexo de informação. Empresa apelante que não produziu qualquer prova que pudesse elidir a pretensão autoral, ônus que lhe incumbia a teor do artigo 373, II do CPC, tampouco logrou demonstrar (ônus seu), qualquer das excludentes do dever de indenizar (art. 14, § 3º, I e II do CDC). Nesse passo, o cancelamento do plano de saúde do autor, indubitavelmente, se deu de forma indevida, restando patente a falha nos serviços prestados, pela qual responde a apelante pelos danos daí decorrentes
.

Dano moral in re ipsa. Autor que foi acometido por mal súbito e que diante da negativa de atendimento por hospital da rede conveniada, em razão de seu contrato encontrar-se indevidamente inativo, foi levado a uma UPA - Unidade de Pronto Atendimento, frustrando sua legítima expectativa quanto à prestação do serviço de saúde contratado. Quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo (R$ 8.000,00) que observou os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo, ainda, ao caráter pedagógico-punitivo da reparação, sem, contudo, representar enriquecimento sem causa do ofendido, não comportando redução. Inteligência da Súmula 343 do TJRJ
[...].
Recurso conhecido ao qual é negado provimento.

(TJ-RJ - APL: 00181598720148190036, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2019).
(Grifei).

In casu
, consoante destacado pelo juízo primevo, não obstante seja incontroverso o inadimplemento das mensalidades do plano de saúde referentes aos meses de agosto/2015 e setembro/2015, a notificação foi realizada de forma extemporânea.

A notificação na hipótese, foi postada no dia 13/11/2015 e recebida pela autora/apelada em 17/11/2015, ou seja, 57 (cinquenta e sete) dias após a inadimplemento do mês de setembro de 2015, não atendendo assim o prazo previsto no
art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/1998, razão pela qual
não pode ser considerada válida, circunstancia que, via de consequência, torna igualmente ilícita a rescisão unilateral do contrato perpetrado pela operadora, ora apelante.

Dos Danos Morais

Com efeito, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso em exame, tem-se que o cancelamento do plano de saúde da autora/apelada, que, conforme já destacado, inobservou os requisitos legais para resilição, impediu a realização de exame (Pet Scan) pela autora e, ainda mais grave, obstou a continuidade por esta do tratamento médico oncológico indicado pelo seu médico.

Assim, é cediço que o aborrecimento e a angústia diante da impossibilidade de realização de tratamento médico dessa importância, configuram consequência moral que vão além do mero aborrecimento, sendo, indubitável que no caso, trouxe consequências que ultrapassaram o simples desconforto e mal-estar, visto que o tratamento era necessário ao restabelecimento da plena saúde da autora/apelada, restando, caracterizado o dano moral indenizável.

Nesse sentido, vejamos precedentes dos Tribunais de Justiça pátrios
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL. O cancelamento indevido do plano de saúde que acarreta a negativa de cobertura de procedimento médico previamente agendado gera dano moral. Hipótese em que a indevida rescisão unilateral impediu a realização de exames médicos periódicos prescritos à autora.
A ausência de urgência e gravidade dos procedimentos negados é considerada na quantificação da indenização por danos morais, demonstrando a limitação da extensão dos danos sofridos no caso concreto.

(TJ-MG - AC: 10000190742593001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 02/06/0020, Data de Publicação: 10/06/2020).
(Grifei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
CANCELAMENTO INDEVIDO DE PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - O cancelamento indevido da cobertura de plano de saúde, expondo o consumidor a riscos desnecessários à sua saúde e vida, representa violação aos atributos da personalidade de forma a ensejar a compensação por dano moral. II - O valor da compensação por danos morais deve ser razoável e proporcional à violação experimentada, evitando o locupletamento indevido, mas sem se tornar inexpressivo.
III - Os honorários advocatícios serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço (artigos 85, § 2º e 86, do CPC). IV - Negou-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 20160910051988 0005113-77.2016.8.07.0009, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 26/04/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/05/2017).
(Grifei).

Destarte, constatada a ilicitude no cancelamento do plano de saúde, bem como a lesão extrapatrimonial decorrente dessa conduta, emerge o nexo de causalidade entre o dano e a ação, constituindo assim a responsabilidade civil e, por conseguinte o dever de indenizar.

Do Quantum Indenizatório

Acerca da justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede de dano extrapatrimonial, como se sabe é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez
que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral,
não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Assim, i
nexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, tenho que o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, revela-se
adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado.

Destaca-se que o importe fixado pelo juízo primevo, encontra-se dentro dos patamares perfilhado pela jurisprudência pátria em
casos similares, conforme precedente,
in verbis
:

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Demissão sem justa causa - Direito da autora de ser mantida por 24 meses no plano – Inteligência do artigo 30 da lei nº 9.656/98 – Prova dos autos que comprova ter a segurada manifestado seu interesse em ser mantida no plano de saúde –
Cancelamento indevido – Autora que estava se submetendo a tratamento médico quando de seu indevido desligamento do plano – Abalo moral caracterizado e, portanto, que supera o mero aborrecimento – Fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00
– Recurso da seguradora que não merece ser conhecido já que em total dissonância ao Princípio da Dialeticidade – Fundamentos da sentença que não foram refutados - Sentença reformada em parte – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO da segurada e NÃO CONHECERAM O RECURSO da seguradora.

(TJ-SP - AC: 10027162820168260323 SP 1002716-28.2016.8.26.0323, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 22/02/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE.
CANCELAMENTO POR SUPOSTA INADIMPLÊNCIA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. RECURSO DA PARTE RÉ ALEGANDO QUE O AUTOR SERIA DEVEDOR CONTUMAZ E QUE O OS ATRASOS SOMARIAM MAIS DE 60 (SESSENTA) DIAS, AUTORIZANDO O CANCELAMENTO. AUTOR QUE REGULARIZOU O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONCEDIDO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTOS EM DIA NA DATA EM QUE TERIA BUSCADO ATENDIMENTO MÉDICO.
CANCELAMENTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE NÃO MERECE REDUÇÃO
, VISTO QUE SE ENCONTRA DENTRO DOS PARÂMETROS DESTE TRIBUNAL PARA CASOS SEMELHANTES. SÚMULA Nº 343 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00182481520198190205, Relator: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 05/08/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021). (Grifei).

APELAÇÕES CÍVEIS.
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL. 1. O cancelamento indevido de plano de saúde gera dano moral ao segurado. No caso, R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Não se conheceu do apelo da 1ª ré e deu-se provimento parcial ao apelo da autora.

(TJ-DF 20160310198894 DF 0019396-26.2016.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/07/2018).
(Grifei).

Destarte, tem-se que o valor fixado na sentença vergastada, mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos, não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração.

Dos Múnus Sucumbenciais

Por fim, insta esclarecer que em atenção ao princípio da sucumbência, recai a parte vencida na demanda suportar os ônus sucumbenciais quando esta não for beneficiaria da gratuidade de justiça, razão pela qual, é incabível a alegação da operadora de plano de saúde, ora apelante, de que a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deva ser afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 07 de junho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 24/06/2022